Tribunal: STF
Processo: HC 161723
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1.A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. 



    3. A estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias da prisão preventiva, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da existência de indícios mínimos de autoria.



    4. Agravo regimental desprovido.